Tribunal: STF
Processo: HC 226013
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Martins Bachiega, Jaqueline Aparecida Gomes e Luciano Honorio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE VISA AO DESTRANCAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM QUE NÃO ULTRAPASSOU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não é cabível a impetração de habeas corpus para destrancar recursos de índole extraordinária que não ultrapassaram os requisitos de admissibilidade. Precedente.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 793.956 AgRg – ministro Antonio Saldanha Palheiro)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o destrancamento do recurso extraordinário interposto pelos pacientes e inadmitido pelo Tribunal de Justiça de origem e, subsidiariamente, seja declarada a nulidade das provas em razão da violação de domicílio.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    De outro lado, também reputo inadmissível o presente habeas corpus no que tange ao pedido subsidiário, eis que tal pretensão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR/ES, ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR/RJ, ministro Ricardo Lewandowski).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator